Tribunal: STF
Processo: RE 1266297
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. REAJUSTES SALARIAIS. RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES DE SÃO PAULO – CRUESP. LEI 8.898/1994 E DECRETOS 39.877/1994 E 41.554/1997 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO JULGAMENTO DO ARE 1.057.577. TEMA 1027 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIRMADA NO RE 592.317. SÚMULA VINCULANTE 37. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA FUMES PROVIDO.
    Decisão: Trata-se recurso extraordinário manejado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA – FUMES, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE.
    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - SUCESSÃO DE EMPREGADORES.
    Recurso de revista que não merece admissibilidade em face da aplicação da Súmula no 126 desta Corte e do que dispõe o artigo 896, alínea ‘a’, da CLT, bem como porque não restou configurada, de forma direta e literal, nos termos em que estabelece a alínea ‘c’ do artigo 896 consolidado, a alegada ofensa aos artigos 37, inciso II, da Constituição Federal e 10 e 448 da CLT, pelo que, não infirmados os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
    Agravo de instrumento desprovido.
    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA - FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL. REAJUSTE SALARIAL. CRIAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
    Recurso de revista que não merece admissibilidade em face da aplicação das Súmulas nº 126, 296, item I, 297, itens I e II, e 333 desta Corte, bem como porque não restou configurada, de forma direta e literal, nos termos em que estabelece a alínea ‘c’ do artigo 896 consolidado, a alegada ofensa aos artigos 5º, inciso II, 37, incisos X e XIII, 61, § 1º, inciso II, alínea ‘a’, 169, § 1º, incisos I e II, e 207 da Constituição Federal, 461 da CLT e 265 do Código Civil, tampouco contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 297 da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, pelo que, não infirmados os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
    Agravo de instrumento desprovido.
    III - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA SEGUNDA RECLAMADA - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA – FUMES
    PRELIMINAR DE NULIDADE - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAJUSTE SALARIAL. CRIAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
    Recurso de revista que não merece admissibilidade em face da aplicação das Súmulas nº 126 e 333 desta Corte, bem como porque não restou configurada, de forma direta e literal, nos termos em que estabelece a alínea ‘c’ do artigo 896 consolidado, a alegada ofensa aos artigos 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, incisos II, X e XIII, 93, inciso IX, 61, § 1º, inciso II, alínea ‘a’, 169, § 1º, e 207 da Constituição Federal, 3º, 458, inciso II, 769, 818 e 832, da CLT, 2º, 125, inciso I, 128, 267, incisos V e VI, 286, 293, 333, incisos I e II, e 460 do CPC e 103 e 104 do CDC, tampouco contrariedade à Súmula nº 374 do Tribunal Superior do Trabalho, pelo que, não infirmados os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ressalta-se que, conforme entendimento pacificado da Suprema Corte (MS-27.350/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04/06/2008), não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo ad quem pela qual se adotam, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida (motivação per relationem), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário.
    Agravo de instrumento desprovido.” (Doc. 42)
    Os embargos de declaração opostos foram providos apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos (Doc. 51).
    Nas razões do apelo extremo, a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA – FUMES sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II e LIV, 37, caput, incisos X, XI e XIII, 39, § 1º e § 3º, 93, IX, e 169, caput, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal. Salienta que não se encontra vinculada à Lei 8.898/1994 e aos Decretos 39.877/1994 e 41.554/1997 do Estado de São Paulo, além de não existir prévia dotação orçamentária para a concessão dos reajustes salariais relativos aos índices previstos em resoluções do Conselho de Reitores das Universidades de São Paulo – CRUESP. Alega, também, a ocorrência de afronta ao que dispõe a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 54).
    Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido (certidão – Doc. 58).
    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, por entender que o acórdão recorrido estaria em dissonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 592.317, com repercussão geral reconhecida, aplicou o artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973 e determinou o retorno dos autos ao órgão prolator do acórdão ora recorrido (Doc. 63).
    A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão anteriormente proferida, em juízo negativo de retratação (Doc. 70).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 76).
    A ora recorrente interpôs agravo dessa decisão, que foi autuado nesta Corte como ARE 1.190.088. A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 96).
    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, alínea c, do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 137).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Esta Suprema Corte, em 1º/2/2019, ao apreciar o ARE 1.057.577, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1027 da Repercussão Geral, entendeu que seria aplicável a tese firmada no julgamento do RE 592.317, Tema 315 da Repercussão Geral, e o que dispõe a Súmula Vinculante 37 aos pleitos dos funcionários das “instituições de ensino superior do Estado de São Paulo que buscam os reajustes e demais vantagens concedidos administrativamente aos integrantes dos quadros das Universidades Estaduais de São Paulo” (DJe de 8/4/2019).
    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA – FUMES, para julgar improcedente o pedido de pagamento dos reajustes salariais relativos aos índices previstos em resoluções do Conselho de Reitores das Universidades de São Paulo – CRUESP.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente